Tribunal: TJDFT
Processo: 0716818-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REGIME SEMIABERTO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÉDICA OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica a sentenciada em cumprimento de pena em regime semiaberto. A defesa alegou preenchimento dos requisitos legais e regulamentares, incluindo residência fixa, atividade profissional, responsabilidade familiar e quadro clínico grave (transtorno de personalidade, síndrome do pânico, obesidade mórbida e insuficiência cardíaca). O juízo a quo entendeu não estarem preenchidos os critérios para a concessão excepcional do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante, condenada por crime contra a administração da justiça, faz jus à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, à luz das diretrizes normativas e administrativas aplicáveis; (ii) determinar se o alegado estado de saúde da sentenciada justifica a concessão de prisão domiciliar humanitária, mesmo sem laudo médico oficial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, que veda expressamente o benefício a condenados por crimes contra a administração pública ou da justiça.
4. O crime praticado pela sentenciada — sonegação de papel ou objeto de valor probatório (art. 356 do CP) — impede a concessão do benefício, conforme diretrizes administrativas adotadas no âmbito da Vara de Execuções Penais.
5. A ausência de laudo médico oficial expedido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) inviabiliza a caracterização de quadro clínico excepcional que justifique a prisão domiciliar humanitária.
6. Relatórios médicos particulares e documentos psicossociais, ainda que indiquem necessidade de acompanhamento clínico, não bastam para demonstrar a incompatibilidade entre o estado de saúde da reeducanda e o cumprimento da pena em regime semiaberto.
7. O juízo de execução agiu diligentemente ao determinar a realização de perícia médica oficial para apurar a real condição da sentenciada, medida que precede qualquer decisão sobre eventual prisão domiciliar por razões humanitárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica exige o preenchimento cumulativo de critérios legais e normativos, inclusive a ausência de condenação por crimes contra a administração pública ou da justiça.
2. A alegação de enfermidade grave somente autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária mediante comprovação por laudo médico oficial que ateste a impossibilidade de tratamento no sistema prisional.
3. Relatórios médicos particulares não substituem a perícia oficial exigida para fins de reavaliação do regime prisional por motivos de saúde.